Tribunal: STF
Processo: ARE 1529646
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos divergentes nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Repercussão geral. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que tratou da regularidade do encerramento de uma recuperação judicial, reconhecida pelo juízo competente como exaurida em seus efeitos, sem qualquer demonstração de prejuízo processual ou substancial para os credores ou para a continuidade das atividades empresariais.

2. O embargante alega que nem todos os fundamentos do recurso foram abordados e busca a rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica da Corte.

3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável e o conjunto probatório constante dos autos, consigna que a recuperação judicial tramitava havia mais de dez anos e que não estavam mais subsistentes elementos que justificassem a prorrogação do processo.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são cabíveis para reforma do julgado ou rediscussão da matéria; e (ii) saber se divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre o encerramento ou prosseguimento da recuperação judicial demandaria o reexame de matéria infraconstitucional e o revolvimento do acervo fático-probatório.

III. Razões de decidir

5. Não se verificam as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem os embargos de declaração, os quais não constituem meio processual para reforma do julgado ou atribuição de efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais não vislumbradas no presente caso.

6. O embargante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica da Corte.

7. A Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no tema 339 (AI-QO-RG 791.292), estabelecendo que a decisão deve ser devidamente fundamentada, sem exigir análise detalhada de cada alegação ou prova.

8. O acórdão embargado foi claro ao assentar a inexistência de aderência estrita entre os temas 90 e 1.232 da repercussão geral e a matéria dos autos, que versa sobre a regularidade do encerramento de recuperação judicial.

9. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à presença de elementos que justifiquem o encerramento ou o prosseguimento da recuperação judicial demandaria o reexame de matéria infraconstitucional e o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à reforma do julgado, salvo em situações excepcionais. 2. A exigência de fundamentação da decisão não implica a análise detalhada de cada alegação ou prova apresentada, conforme tema 339 da repercussão geral. 3. O reexame de matéria infraconstitucional e o revolvimento do acervo fático-probatório são inviáveis em recurso extraordinário.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; STF, Súmula 279.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.570.004 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2025; STF, ARE 1.567.624 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2025.